Tribunal: TJES
Processo: 5029061-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029061-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUANA SANTIAGO PIRES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL
.
REMOÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA
NECESSÁRIA

PREJUDICADA
.
1.

N
ão viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, quando diante de flagrante inconstitucionalidade, abusividade ou teratologia.

2.

É pacífico o entendimento segundo o qual o ato administrativo de remoção de servidor público deve, necessariamente, ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

3
.

No presente caso, a Administração Pública removeu
a
impetrante sem apresentar as respectivas razões, conforme se observa da Portaria n.º
931
-S, em inobservância, portanto, ao requisito da motivação do ato administrativo.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa
necessária prejudicada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029061-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUANA SANTIAGO PIRES

Advogado do(a) APELADO: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

VOTO

Como relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a
sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que,
e
m
suma
, concedeu a segurança
pretendida
para anular

a
Portaria nº 931-S, de 20/10/2021,
que
determinou a transferência de lotação da inspetora penitenciária, ora
apelada,
da "Unidade de Custódia de Tratamento Psiquiátrico" (UCTP) para o "Centro Prisional Feminino de Cariacica" (CPFC)
.

O

Estado do Espírito Santo fundament
a
seu apelo,
em suma,
nos seguintes termos: i) regularidade da alteração de localização do servidor por interesse da Administração Pública;
ii
) ato administrativo devidamente motivado;
e iii)
a lotação de servidor é ato discricionário da Administração Pública.

Pois bem.

Quanto à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos
,

em princípio,
sabe-se que é
defeso ao Poder Judiciário ingressar no
juízo de discricionariedade atinente ao
mérito
administrativo (
critérios de conveniência e oportunidade
), sob pena de
violação ao princípio da separação de poderes
e

usurpação de competência.

Entretanto, admite-se a

revisão dos atos administrativos
discricionários quando

houver flagrante ilegalidade/
teratologia
ou
manifesta
incompatibilidade d
e seu
conteúd
o em face das normas constitucionais.

V
ale dizer: em casos tais,
não
se
está
a criar
obrigação nova para a Administração, mas
tão somente a
compeli
r

seus gestores
ao
fiel
cumprimento d
os princípios e comandos
de cunho constituciona
l, já delineados no texto da Carta Maior, cingindo-se o controle jurisdicional aos aspectos de legalidade do ato impugnado.

Com efeito, n
a esteira do entendimento do
Col.
ST
F
, n
ão viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos,
quando
diante de flagrante inconstitucionalidade, abusividade ou teratologia
.
(RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016).

Especificamente quanto à
organização do quadro de pessoal
, é

pacífico o entendimento segundo o qual o ato administrativo de remoção de servidor público deve, necessariamente, ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

No mesmo sentido:

É pacífico o entendimento segundo o qual o ato administrativo de remoção de servidor público deve, necessariamente, ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37, caput , da Constituição Federal. 2. No presente caso, a Administração Pública removeu o impetrante sem sequer apresentar algum motivo para isso, desatendendo, destarte, o requisito da motivação do ato administrativo
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170011561, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

É certo que a
modificação na lotação de servidor público
é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que não é dotado do atributo da inamovibilidade.
2. Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
(TJES; MS 0023269-16.2016.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/12/2016; DJES 02/03/2017).

O ato administrativo de remoção de ofício de servidor público, inobstante o seu caráter discricionário, deve encontrar-se devidamente motivado, em razões prévias ou concomitantes à sua prática, sob pena de nulidade, bem como de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.
(TJES; MS 0029124-10.2015.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/06/2016; DJES 19/08/2016).

"
É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação.
Precedentes. " (RMS n. 19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006).
II. "O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação"
(RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014). III. Conheço do Mandamus para conceder a segurança pleiteada. (TJES; MS 0029122-40.2015.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 08/06/2016; DJES 19/08/2016).

No presente caso, a Administração Pública removeu o impetrante sem apresentar as respectivas razões, conforme se observa da Portaria n.º 931-S (id 8774232), em inobservância, portanto, ao requisito da motivação do ato administrativo.

Em caso análogo, o nosso Egrégio Sodalício se posicionou no mesmo sentido:

Nesse contexto, a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160002687, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Remessa
necessária prejudicada
e sentença mantida.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.